Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal na apelação cível interposta por BRUNO DIEGO SIMOES ALCANTARA contra a sentença de ID 49266345, proferida em mandado de segurança preventivo impetrado contra alegado ato coator do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITOFEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS (AOCP), que negou a segurança, em que busca a permissão de sua inscrição e participação no concurso público para praça da polícia militar do Distrito Federal. Afirma, em suma, que possui trinta e um anos de idade; que o edital estabelece limite máximo de trinta anos de idade, na data da inscrição; que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a impossibilidade de estabelecimento de limites etários distintos para candidatos civis e militares; que há decisões de outras Varas determinando a realização da inscrição de candidatos fora do limite etário estabelecido. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada à banca que “não obste do candidato de realizar o certame bem como de participar de todas as etapas, haja que vista que a outros na exata mesma condição a possibilidade de participar do certamente não lhes fora negada”. Brevemente relatados, decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1012, § 4o, ambos do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação Na hipótese, o edital do concurso público dispôs, em relação à idade, que o candidato deve: 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. Ou seja, há clara previsão de limitação etária, em observância ao artigo 11, §1o, da Lei n. 7.289/84. O apelante, amparado em decisão do Supremo Tribunal Federal, afirma que não pode haver distinção entre candidatos civis e militares. Todavia, o Conselho Especial deste e. Tribunal, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, decidiu que não há violação ao princípio da isonomia no artigo 11, §1o, da Lei n. 7.289/84, que prevê limite etário distinto para os candidatos servidores castrenses (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36). Portanto, a mera possibilidade daquele que já integra quadro militar estender a idade máxima para inscrição no concurso não é fundamento suficiente para desconsiderar ao previsto no edital. Em elucidativo precedente desta e. Corte, destacou-se que: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020). Dessa forma, não resta presente a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Ao Ministério Público. Int.